Tribunal: CARF
Processo: 13136.720946/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação da impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário até o encerramento da fase administrativa.
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO CTN E NA LEI No 12.101/2009. CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a isenção das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente, todos os requisitos estabelecidos em lei.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente, com validade para o período do gozo do benefício.
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a isenção das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente, todos os requisitos estabelecidos em lei.
CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente, com validade para o período do gozo do benefício.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Se há no Auto de Infração a demonstração clara e precisa dos fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e ao contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em vício de nulidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720946/2021-35
ACÓRDÃO
2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE ANDRADA - FUNJOBE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação da impugnação suspende a exigibilidade do crédito
tributário até o encerramento da fase administrativa.
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS ESTABELECIDOS
NO CTN E NA LEI No 12.101/2009. CERTIFICADO DE ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência
social a isenção das contribuições sociais desde que atendidos,
cumulativamente, todos os requisitos estabelecidos em lei.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente
certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente,
com validade para o período do gozo do benefício.
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS ESTABELECIDOS
EM LEI.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência
social a isenção das contribuições sociais desde que atendidos,
cumulativamente, todos os requisitos estabelecidos em lei.
CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente
certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente,
com validade para o período do gozo do benefício.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 6529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
2
Se há no Auto de Infração a demonstração clara e precisa dos fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e ao contraditório, bem como a observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, não há que se falar em vício de nulidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, afastar as preliminares e, no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz
Jachimovski Danilevicz e Roberto Carvalho Veloso Filho que votaram por dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 9 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de contribuições previdenciárias da empresa e do
empregador, e contribuições devidas para outras entidades e fundos.
Conforme relatório do acórdão recorrido, parcialmente abaixo reproduzido, a
autuação se deu em virtude das seguintes constatações.
I) INTRODUÇÃO
Fl. 6530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
3
9. A FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE ANDRADA - FUNJOBE, entidade
de direito privado, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
filantrópicos, com autonomia administrativa e financeira, conforme Estatuto
apresentado em atendimento ao item 2 do TIPF.
9.1. Os presidentes do Conselho Curador da FUNJOBE durante o período sob
procedimento de fiscalização até a presente data são(foram) os seguintes:
a) o Sr. Bonifácio José Tamm de Andrada - CPF 003.527.486-72, conforme ata de
reunião desse Conselho ocorrida em 13/03/2017, apresentada pelo contribuinte
no dossiê no 13031.080406/2019-61 mediante solicitação de juntada em
18/12/2019; e b) o Sr. Fabio Afonso Borges de Andrada - CPF 654.918.406-10,
conforme ata de reunião desse Conselho ocorrida em 19/01/2021, apresentada
pelo contribuinte no dossiê no 13031.276380/2021-79 mediante solicitação de
juntada em 02/06/2021.
12. Por meio do TIPF, a FUNJOBE foi intimada escrito, além dos seguintes:
12.1. No Item 7, apresentar documento informando se há processo judicial
movido por esta fundação ou por entidade associativa da qual seja associada
acerca de quaisquer dos aspectos jurídicos dos tributos e períodos fiscalizados, e,
caso haja, apresentar cópias das petições iniciais e das respectivas decisões
judiciais, se houver, e informar acerca da existência de decisão que porventura
suspenda a sua exigibilidade e/ou determine outros efeitos. Caso se trate de
processo judicial movido por entidade da qual esta fundação seja associada,
apresentar comprovante de que é associada e da aprovação da admissão desta
fundação na entidade associativa e informar a data a partir da qual ocorreu a
aprovação da sua admissão.
12.2. No Item 8, informar se esta fundação é certificada como entidade
beneficente de assistência social no período a que se refere este procedimento de
fiscalização e, se for o caso, apresentar documento que comprove a sua
certificação nesse período.
12.3. No Item 9, esclarecer por que nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
apresentadas por esta fundação, referentes ao período sob fiscalização, foi
informado o código FPAS 639 (§5o do art. 109-C da Instrução Normativa RFB no
971/2009, incluído pela Instrução Normativa RFB no 1238/2012).
12.4. No Item 10, informar qual(is) o(s) coeficiente(s) FAP (Fator Acidentário de
Prevenção) atribuído(s) a cada estabelecimento da empresa para o período sob
fiscalização, e apresentar via impressa do respectivo documento comprobatório
do FAP divulgado pelo Ministério da Previdência Social, e esclarecer, se for o caso,
o motivo de eventual divergência entre o coeficiente FAP atribuído à empresa e o
informado em GFIP nas competências do período sob fiscalização.
12.5. No Item 11, apresentar documentos comprobatórios da apuração da
correspondente atividade econômica preponderante (CNAE Preponderante),
Fl. 6531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
4
utilizada para o enquadramento de cada estabelecimento no correspondente
grau de risco e, se for o caso, esclarecer as razões de eventual divergência em
relação à CNAE Preponderante e/ou à Alíquota RAT e/ou ao código FPAS
informados em GFIP. A classificação da atividade econômica preponderante e o
correspondente grau de risco definem a alíquota RAT adotada na apuração das
contribuições previdenciárias.
13. No TIF n° 01, foi intimada a apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos e esclarecimentos por escrito:
13.1. No Item 2, complementar a documentação solicitada no Item 7 do TIPF e
ainda não apresentada, a saber:
a) apresentar comprovante da aprovação da admissão desta fundação na
entidade associativa e comprovante atualizado de que é associada, além de
informar a data a partir da qual ocorreu a aprovação da sua admissão;
b) relativamente a processos judiciais, conforme o caso, apresentar cópias:
da Petição Inicial, da Sentença de 1° grau (foi enviada apenas cópia da
concessão de liminar no mandado de segurança), dos Recursos interpostos
que houver (inclusive de Apelação) e outras petições, recursos e decisões
porventura existentes que julgar pertinentes ao esclarecimento sobre o
atual andamento processual e o teor das decisões judiciais exaradas.
13.2. No item 3, relativamente ao Item 9 do TIPF não foi identificado documento
específico que o atenda, entre os documentos apresentados em atendimento ao
referido Termo, nem mesmo
13.3. No Item 4, apresentar Tabela de Incidência gerada pelo sistema de folha de
pagamento (inclusive competências de 13° Salário). A Tabela de Incidência deve
conter informação sobre a classificação adotada pela empresa quanto à incidência
ou não de contribuições previdenciárias sobre cada rubrica que compõe a folha
de pagamentos.
13.4. No Item 5, apresentar arquivos digitais de Folha de Pagamento. As
informações a serem fornecidas devem ser entregues no leiaute previsto na
versão 1.0.0.2 do Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, aprovado pela
Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de 20 de junho de 2006.
13.5. No Item 6, apresentar relação de imóveis integrantes do Ativo Imobilizado,
discriminado cada imóvel com os respectivos Valores, Dados de Identificação do
Imóvel (a exemplo da Matrícula, Registro, Livro e Folha, Área, Endereço completo,
Data de Aquisição e outros dados que houver), Identificação do respectivo
Cartório de Registro de Imóveis (nome e endereço) e cópia das escrituras. Se
houver imóvel com propriedade em condomínio com terceiros, informar o
percentual de Participação. Na discriminação do valor de cada imóvel, deverá
indicar a forma adotada de avaliação do imóvel, conforme o disposto nas alíneas
"a" a "e" do inciso I do §1° do art. 3° da Instrução Normativa RFB n° 1565/2015.
Fl. 6532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
5
13.6. No Item 7, apresentar relação de veículos integrantes do Ativo Imobilizado,
com Descrição, placa/chassis/RENAVAM e Valor.
No Item 8, apresentar o último Balanço Patrimonial registrado na contabilidade.
14. n° 02, considerando que em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal - TIF
n° 01 foram 31/01/2020 documentos ao dossiê digital n° 13031.080406/2019-61,
mas tais documentos atenderam apenas parcialmente a referida intimação, foram
solicitados os seguintes juntados em apresentados complementos ao TIF n° 01:
14.1. No Item 1, quanto ao Item 1 do TIF n° 01 (referente ao Item 1 do TIPF),
apresentar a informação solicitada, pois não houve atendimento a esse Item.
14.2. No Item 2, quanto aos subitens do Item 2 do TIF n° 01 (referente ao Item 7
do TIPF):
a) apresentar comprovante da aprovação da admissão desta fundação na
entidade associativa, além de informar a data a partir da qual ocorreu a
aprovação da sua admissão, pois não foram apresentados esses elementos
do subitem 2.1.
b) o atendimento ao subitem 2.2 do TIF n° 01 foi apenas parcial, pois foi
apresentada somente a cópia da Sentença de 1° grau exarada em
01/03/2010 no Mandado de Segurança n° 2008.38.00.01237803. Ressalta-
se ainda que a Certidão referente à APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA n. 0012145-91.2008.4.01.3800/MG (Processo na Origem:
2008.38.00.012378-3),
com
data
de
18/10/2019,
anteriormente
apresentada em 18/12/2019 em atendimento ao TIPF, tinha validade de 30
(trinta) dias, ou seja, não mais tinha validade quando de sua apresentação.
Ante o exposto, faz-se necessário complementar o atendimento à
solicitação contida no subitem 2.2 do TIF n° 01, para esclarecimento sobre o
atual andamento processual e o teor das decisões judiciais exaradas, entre
outras informações.
14.3. No Item 3, quanto ao Item 3 do TIF n° 01 (referente ao Item 9 do TIPF),
apresentar os esclarecimentos e documentos solicitados, pois não houve
atendimento a esse Item.
14.4. No Item 4, quanto ao Item 5 do TIF n° 01, apresentar arquivos digitais de
Folha de Pagamento acompanhados dos respectivos Recibos de Entrega de
Arquivos Digitais devidamente assinados pelo Responsável Legal pela empresa e
pelo Responsável Técnico pela geração dos arquivos.
Esclarece-se que não foram apresentados os Recibos de Entrega de Arquivos
Digitais (em formato PDF) devidamente assinados e os arquivos digitais MANAD
não foram apresentados em formato próprio (arquivo de texto no formato
MANAD) e nem juntados ao dossiê digital como "arquivos não pagináveis"
(conforme definido no inciso VI do parágrafo único do art. 1° e observado o
disposto no parágrafo único do art. 2° e no Anexo II, todos da Instrução Normativa
Fl. 6533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
6
RFB n° 1.782/2018). Ressalta-se que os arquivos digitais a serem entregues no
leiaute previsto na versão 1.0.0.2 do MANAD deverão ser validados por meio do
SVA - Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais e os respectivos
Recibos de Entrega deverão ser emitidos no sistema SVA por meio da opção
"Manad - Inf. relativas a Folha de Pagamento -Empresas em Geraf', observando-se
as orientações contidas no referido Item 5 do TIF n° 01.
14.5. No Item 5, quanto ao Item 6 do TIF n° 01, apresentar relação de imóveis
integrantes do Ativo Imobilizado atendendo à discriminação de cada imóvel
conforme os elementos solicitados no referido Item 6, pois foi apresentado
somente o documento "Razão Contábil Analítico" que não atende à discriminação
de cada imóvel conforme solicitado.
14.6. No Item 6, quanto ao Item 7 do TIF n° 01, complementar a informação sobre
o Valor do veículo cujo documento CRLV foi apresentado (Placa QUU-0326),
informando o valor que serve de base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA), conforme o disposto na alínea "b" do inciso II do
§1o do art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1565/2015.
Esclarecer, ainda, por escrito se somente há um único veículo integrante do Ativo
Imobilizado e, se for o caso, retificar as informações anteriormente prestadas
complementando a relação de veículos integrantes do Ativo Imobilizado, com
Descrição, placa/chassis/RENAVAM e Valor.
15. No TIF no 03, foi intimado a apresentar os seguintes documentos e
informações ainda não apresentados à fiscalização, apesar de anteriores
solicitações no TIPF, TIF no 01 e/ou TIF no 02:
15.1. No Item 1, apresentar comprovante da aprovação da admissão da fundação
na entidade associativa AFEESMIG (Associação das Fundações Educacionais de
Ensino Superior do Estado de Minas Gerais), além de informar a data a partir da
qual ocorreu a aprovação da sua admissão nessa entidade. (Item 7 do TIPF, Item
2.1 do TIF 01 e Item 2.1 do TIF 02)
15.2. No Item 2, esclarecer por que nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
apresentadas por esta fundação, referentes ao período sob fiscalização, foi
informado o código FPAS 639 (§5o do art. 109-C da Instrução Normativa RFB no
971/2009, incluído pela Instrução Normativa RFB no 1238/2012). (Item 9 do TIPF,
Item 3 do TIF 01 e Item 3 do TIF 02)
15.4. No Item 4, apresentar arquivo digital MANAD da Folha de Pagamento do
ano de 2017 acompanhado do respectivo Recibo de Entrega de Arquivos Digitais,
devidamente assinado pelo Responsável Legal pela empresa e pelo Responsável
Técnico pela geração dos arquivos, de modo que o arquivo digital MANAD ao ser
validado gere "Código de Identificação Geral do(s) Arquivo(s)" igual ao contido no
respectivo Recibo de Entrega de Arquivos Digitais. Se possível, deveriam ser
Fl. 6534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
7
corrigidos os 02 (dois) Erros apresentados no arquivo anteriormente apresentado,
conforme esclarecido no referido Termo. (Item 5 do TIF no 01 e Item 4 do TIF 02).
16. No TIF no 04, tendo em vista requerimento apresentado em 20/03/2020 à
fiscalização, mediante solicitação de juntada ao dossiê digital no
13031.080406/2019-61, ficou suspenso o prazo para atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal - TIF no 03 nos termos do disposto nos arts. 6o e 9o da Portaria
RFB no 543/2020, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, Edição Extra de
23/03/2020: até 29/05/2020 ou até data posterior se houver prorrogação,
ressalvada a exceção prevista no inciso I do art. 8o dessa citada Portaria.
Esclareceu-se ainda que os documentos, informações e arquivos solicitados no TIF
no 03, conforme indicado no texto desse Termo, se tratam de reiterações de
intimações anteriores contidas no Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF)
e/ou nos Termos de Intimação Fiscal (TIF) no 01 e 02.
17. Em seguida, nos TCPF no 01 a 03 constou a ciência da continuidade do
procedimento de fiscalização, além de ressaltar que até o momento da emissão
de cada um desses Termos não haviam sido recebidos pela fiscalização
documentos, informações e/ou esclarecimentos referentes aos Termos de
Intimação Fiscal (TIF) no 03 e 04, cujo prazo para atendimento foi fixado conforme
o disposto no TIF no 04.
18. No TIF no 05, foi prestado o esclarecimento de que a Portaria RFB no 4.261, de
28 de agosto de 2020, publicada no DOU de 31/08/2020, no inciso II do art. 16
revogou a Portaria RFB no 543/2020, além da revogação de outras Portarias nos
demais incisos, de modo que não mais se aplicava a suspensão de prazos para a
prática de processuais no âmbito da RFB antes previstos na citada portaria e em
suas alterações. Ante o exposto, o sujeito passivo foi INTIMADO a apresentar os
documentos e informações ainda não apresentados à fiscalização, apesar de
anteriores solicitações no TIPF e/ou nos TIF no 01 e 02 e reiterados nos TIF no 03 e
04, além do teor dos TCPF no 01, 02 e 03. Deste modo, foram novamente
discriminados no TIF no 05 os mesmos documentos e informações que
anteriormente já haviam sido discriminados em reiteração no TIF no 03.
19. No TIF no 06, foi intimado a apresentar comprovante da aprovação da
admissão da Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada na entidade
associativa AFEESMIG (Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior
do Estado de Minas Gerais), além de informar a data a partir da qual ocorreu a
aprovação da sua admissão nessa entidade.
19.1. Prestou-se o esclarecimento de que esse item não foi atendido com a
juntada em 11/09/2020 do documento intitulado "DECLARAÇÃO AFEESMIG" ao
dossiê digital 13031.080406/2019-61, pois o documento juntado tão somente
afirma que a referida Fundação é filiada à AFEESMIG, porém não comprova a
aprovação da sua admissão e nem a data dessa admissão. (Item 7 do TIPF, Item
2.1 do TIF 01, Item 2.1 do TIF 02 e Item 1 do TIF 05)
Fl. 6535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
8
19.2. Ainda esclareceu-se no TIF no 06 que mesmo após as intimações da
fiscalização no Item 5 do TIF 01, no Item 4 do TIF 02 e no Item 4 do TIF 05 e, por
fim, após as juntadas ao dossiê digital 13031.080406/2019-61, realizadas em
11/09/2020 e em 24/09/2020 de esclarecimento, de Recibo de Entrega e de
Arquivo Digital MANAD da Folha de Pagamento do ano 2017, ainda persistia a
divergência relatada no Item 4 do TIF 05 (também ocorrida na juntada realizada
em 27/02/2020) entre o "Código de Identificação Geral do(s) Arquivo(s)" gerado
pelo Arquivo Digital MANAD da Folha de Pagamentos do ano 2017 e aquele
constante no Recibo de Entrega de Arquivos Digitais apresentados pelo
contribuinte.
20. No TIF no 07, foi intimado a apresentar os seguintes documentos e
informações:
20.1. No item 1, apresentar comprovante da aprovação da admissão da Fundação
José Bonifácio Lafayette de Andrada na entidade associativa AFEESMIG
(Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior do Estado de Minas
Gerais), além de informar a data a partir da qual ocorreu a aprovação da sua
admissão nessa entidade. Esclarecimento: este item não foi atendido com a
juntada em 11/09/2020 do documento intitulado "DECLARAÇÃO AFEESMIG" ao
dossiê digital 13031.080406/2019-61, pois o documento juntado tão somente
afirma que a referida Fundação é filiada à AFEESMIG, porém não comprova a
aprovação da sua admissão e nem a data dessa admissão. Ressaltou-se que o
documento solicitado se trata de reiteração de outras reiterações anteriores não
atendidas até o presente momento, tendo sido anteriormente solicitado no Item
7 do TIPF, no Item 2.1 do TIF 01, no Item 2.1 do TIF 02, no Item 1 do TIF 05 e no
Item 1 do TIF 06.
20.2. No Item 2, apresentar certidão com informações atualizadas sobre o
andamento processual referente ao Mandado de Segurança de trata o Processo
na Origem no 2008.38.00.012378-3 e respectiva Apelação no 0012145-
91.2008.4.01.3800/MG e, se for o caso, eventuais decisões judiciais exaradas e
ainda não apresentadas referentes a processo judicial movido por esta fundação
ou por entidade associativa da qual seja associada acerca de quaisquer dos
aspectos jurídicos dos tributos e períodos fiscalizados.
21. No TIF n° 08, reiterou-se apresentar comprovante da aprovação da admissão
da Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada na entidade associativa
AFEESMIG (Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior do Estado
de Minas Gerais), além de informar a data a partir da qual ocorreu a aprovação da
sua admissão nessa entidade. Esclarecimento: este item não foi atendido com a
juntada em 11/09/2020 do documento intitulado "DECLARAÇÃO AFEESMIG" ao
dossiê digital 13031.080406/2019-61, pois o documento juntado tão somente
afirma que a referida Fundação é filiada à AFEESMIG, porém não comprova a
aprovação da sua admissão e nem a data dessa admissão. Ressaltou-se que o
documento solicitado se trata de reiteração de outras reiterações anteriores não
Fl. 6536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
9
atendidas até o presente momento, tendo sido anteriormente solicitado no Item
7 do TIPF, no Item 2.1 do TIF 01, no Item 2.1 do TIF 02, no Item 1 do TIF 05, no
Item 1 do TIF 06 e no Item 1 do TIF 07.
22. No TIF n° 09, em seu Item 1 reiterou-se apresentar comprovante da aprovação
da admissão da Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada na entidade
associativa AFEESMIG (Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior
do Estado de Minas Gerais), além de informar a data a partir da qual ocorreu a
aprovação da sua admissão nessa entidade. Esclarecimento: este item não foi
atendido com a juntada em 11/09/2020 do documento intitulado "DECLARAÇÃO
AFEESMIG" ao dossiê digital 13031.080406/2019-61, pois o documento juntado
tão somente afirma que a referida Fundação é filiada à AFEESMIG, porém não
comprova a aprovação da sua admissão e nem a data dessa admissão. Ressaltou-
se que o documento solicitado se trata de reiteração de outras reiterações
anteriores não atendidas até aquele momento, tendo sido anteriormente
solicitado no Item 7 do TIPF, no Item 2.1 do TIF 01, no Item 2.1 do TIF 02, no Item
1 do TIF 05, no Item 1 do TIF 06, no Item 1 do TIF 07 e no Item 1 do TIF 08. O TIF
n° 09 foi emitido em 08/02/2021.
24. No TIF n° 10 e seus Anexos 1 e 2, foi intimado a apresentar os documentos e
informações descritos a seguir. Os Anexos ao TIF n° 10 têm as seguintes
identificações em seu cabeçalho: Anexo 1: Informações das GFIP e dos Arquivos
Digitais MANAD da Folha de Pagamentos - Consolidado Anual; Anexo 2:
Informações dos Arquivos Digitais MANAD da Folha de Pagamentos - Rubricas e
Enquadramentos - Consolidado Anual.
24.1. No Item 1, Resumos das Folhas de Pagamento, totalizadas por competência
mensal (inclusive competência do 13° Salário), de todos os segurados vinculados
ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS (empregados, contribuintes
individuais e trabalhadores avulsos).
24.2. No Item 2, esclarecer por que não foram prestadas nos arquivos digitais
MANAD da Folha de Pagamento quaisquer informações sobre Contribuintes
Individuais, categorias 13 (Autônomo) e 15 (Transp. Autônomo). Informa-se que
houve informações sobre Contribuintes Individuais prestadas em GFIP, cujo
montante de base de cálculo declarada corresponde a R$526.947,32 no período
de 01/2017 a 08/2019. Veja o Anexo 1 a este Termo.
24.3. No Item 3, esclarecer por que os valores totais de Base de Cálculo (BC) de
contribuições previdenciárias, inclusive totais de Proventos, prestados nos
arquivos digitais MANAD da Folha de Pagamento são inferiores aos valores de BC
informados nas GFIP apresentadas do período sob procedimento de fiscalização.
Sugere-se verificar eventual ausência de informação(ões) sobre Rubrica(s) e/ou
Segurado(s) não informado(s) nos arquivos digitais MANAD. Veja os Anexos 1 e 2
a este Termo.
24.4. No Item 4, prestar os esclarecimentos especificados na tabela constante no
Termo (intitulada "Esclarecimentos sobre o Item 4 a cumprir), a respeito de
Fl. 6537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
10
informações sobre Rubricas prestadas nos arquivos digitais MANAD da Folha de
Pagamento.
24.5. No Item 5, reapresentar os Arquivos de Folha de Pagamento referentes aos
segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS (empregados,
contribuintes individuais e trabalhadores avulsos), em meio digital,
confeccionados de acordo com a forma e as características determinadas no bloco
K do Manual Normativo de Arquivos Digitais (Manad), aprovado pela Instrução
Normativa MPS/SRP no 12/2006, contemplando as correções necessárias
conforme os esclarecimentos prestados a este Termo.
24.6. No Item 6, Recibos de validação dos Arquivos Digitais gerados por meio do
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA), disponível para
ser baixado no sítio da RFB na Internet, no endereço eletrônico
http://www.gov.br/receitafederal/pt-br.
25. Nos TCPF no 05 e 06 constou a ciência da continuidade do procedimento de
fiscalização.
26. No TIF no 11, foi intimado a apresentar os seguintes documentos e
informações:
26.1. No Item 1, apresentar informações descritas no Termo complementares
àquelas anteriormente prestadas à fiscalização sobre diversos imóveis.
26.2. No Item 2, apresentar certidão com informações atualizadas sobre o
andamento processual referente ao Mandado de Segurança de trata o Processo
na Origem no 2008.38.00.012378-3 e respectiva Apelação no 0012145-
91.2008.4.01.3800/MG e, se for o caso, eventuais decisões judiciais exaradas e
porventura ainda não apresentadas referentes a processo judicial movido por esta
fundação ou por entidade associativa da qual seja associada acerca de quaisquer
dos aspectos jurídicos dos tributos e períodos fiscalizados.
27. No TIF no 12, reiterou-se apresentar certidão com informações atualizadas
sobre o andamento processual referente ao Mandado de Segurança de trata o
Processo na Origem no 2008.38.00.012378-3 e respectiva Apelação no 0012145-
91.2008.4.01.3800/MG e, se for o caso, eventuais decisões judiciais exaradas e
porventura ainda não apresentadas referentes a processo judicial movido por esta
fundação ou por entidade associativa da qual seja associada acerca de quaisquer
dos aspectos jurídicos dos tributos e períodos fiscalizados. Esclareceu-se ainda
que o documento solicitado se trata de reiteração do Item 2 do Termo de
Intimação Fiscal (TIF) no 11 que, apesar de ter seu envio mencionado no Ofício
024/2021 - PRES. FUNJOBE, não foi apresentado mediante a solicitação de juntada
realizada em 28/07/2021.
28. Foram ainda expedidos os Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal -
Diligência (TDPF D) abaixo discriminados, destinados à coleta de informações
sobre o contribuinte objeto do procedimento de fiscalização:
Fl. 6538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
11

(Vide quadro à e-fl. 6401)
28.1. Os Termos de Intimação Fiscal, os comprovantes de ciência e as respostas
apresentadas pelas entidades diligenciadas em atendimento à intimação fiscal
seguem juntados a este processo administrativo.
28.2. Na intimação fiscal direcionada à AFFESMIG essa entidade foi intimada a
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos e esclarecimentos por
escrito: apresentar comprovante(s) da Aprovação da admissão/filiação e da Data
em que ocorreu a referida aprovação da FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE
DE ANDRADA (CNPJ no 19.559.012/0001-89) na entidade associativa AFEESMIG.
havendo emissão em 03/02/2021 do Termo de Intimação Fiscal - TIF no 01 para
esse fim, com ciência em 12/02/2021. Importa esclarecer que o(s) comprovantes
solicitados à AFFESMIG já haviam sido anteriormente solicitados e reiterados à
FUNJOB no Item 7 do TIPF, no Item 2.1 do TIF 01, no Item 2.1 do TIF 02, no Item 1
do TIF 05, no Item 1 do TIF 06, no Item 1 do TIF 07 e no Item 1 do TIF 08, e não
apresentados até aquele momento.
28.3. Nas demais intimações fiscais, direcionadas aos cartórios identificados acima
(conforme o nome cadastrado no CNPJ), foram solicitadas as informações
descritas em cada Termo sobre imóveis em que conste ou tenha constado a
FUNJOBE como proprietária.
29. Os esclarecimentos, documentos e arquivos digitais solicitados pela
fiscalização foram apresentados pela FUNJOBE mediante juntada ao dossiê digital
no 13031.080406/2019-61, conforme as circunstâncias anteriormente relatadas
sobre as intimações fiscais, e foram juntados pela fiscalização a este processo
administrativo. Especificamente quanto a ações judiciais e aos arquivos digitais
MANAD há capítulos específicos neste Relatório Fiscal. Relativamente aos
seguintes documentos apresentados pelo contribuinte fiscalizado presta-se os
seguintes esclarecimentos:
29.1.
Coeficiente
FAP
e
Atividade
Econômica
Preponderante
(CNAE
Preponderante): informados em atendimento aos itens 10 e 11 do TIPF, conforme
relatado no capítulo "DA ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE, DA
ALÍQUOTA GILRAT, DO COEFICIENTE FAP E DO CÓDIGO FPAS" deste Relatório
Fiscal; a
29.2. Tabela de Incidência: enviada em atendimento ao Item 4 do TIF no 01;
29.3. Relação de imóveis e de veículos integrantes do Ativo Imobilizado: o
contribuinte manifestou-se por escrito em diversos momentos em resposta às
intimações fiscais, conforme anteriormente relatado.
29.4. Comprovante da aprovação da admissão da FUNJOBE na entidade
associativa AFEESMIG, além de informar a data a partir da qual ocorreu a
aprovação da sua admissão: após diversas intimações, conforme anteriormente
relatado, somente foi atendida de forma satisfatória após a emissão dos seguintes
termos de intimação e respectivas respostas:
Fl. 6539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
12
• TIF no 01 emitido a partir da diligência realizada perante a AFEESMIG e
resposta apresentada por essa entidade associativa em 26/02/2021; e
• TIF no 09 e a respectiva resposta apresentada pela FUNJOBE em
12/02/2021.
III) DO LANÇAMENTO FISCAL E DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO APURADO
30. Este Relatório é parte integrante do Processo no 13136.720946/2021-35,
referente a contribuições sociais da parte patronal, inclusive a destinada ao
GILRAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão
do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho, além de contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades ou fundos, devidas pelo contribuinte acima qualificado, incidentes
sobre a remuneração da mão-de-obra total, apurada através das informações de
folhas de pagamento constante de arquivos digitais MANAD, referente aos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e
não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações para a
Previdência Social.
31. As contribuições de que trata este processo administrativo foram lançadas de
ofício visando prevenir a decadência, considerando a suspensão da sua
exigibilidade por força de decisões judiciais exaradas em decorrência do Mandado
de Segurança no 2008.38.00.012378-3 (distribuído para a 22a Vara Federal em
Belo Horizonte), da Apelação no 0012145-91.2008.4.01.3800/MG e do Agravo de
Instrumento no 0040844-75.2010.4.01.0000/MG (distribuídos para Oitava Turma
do Tribunal Regional Federal da 1a Região - TRF 01).
32. O lançamento de ofício do crédito tributário, visando prevenir a decadência na
hipótese que a exigibilidade esteja suspensa por força de liminar em mandado de
segurança nos termos do inciso IV do art. 151 da Lei 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional - CTN) e de efeito suspensivo atribuído a recurso de apelação
nos termos do art. 558 da Lei no 5.869/1973 (Código de Processo Civil (CPC),
porém ainda não transitado em julgado, é atividade administrativa vinculada e
obrigatória, nos termos dos arts. 142 e 145 do CTN e do art. 7o, §1o, do Decreto
no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). A constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência será realizada sem o lançamento de
multa de ofício, em observância ao disposto no art. 63 da Lei no 9.430/1996,
considerando que a concessão em 07/10/2011 de efeito suspensivo ao recurso de
apelação restituiu os efeitos da liminar anteriormente deferida em 09/05/2008
pelo Juízo "a quo" em primeira instância, enquanto a ciência do Termo de Início
do Procedimento Fiscal - TIPF ocorreu em 03/12/2019.
33. Ante o exposto, informa-se que a exigibilidade do crédito tributário lançado
permanece suspensa, não sendo adotada qualquer medida tendente a exigir o
crédito tributário, enquanto persistir a referida condição suspensiva.
Fl. 6540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
13
34. Mais informações sobre o andamento processual do mandado de segurança e
dos recursos mencionados, assim como outras circunstâncias relacionadas ao
lançamento, estão descritas no capítulo "DO CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) E DOS PROCESSOS JUDICIAIS:
MANDADO DE SEGURANÇA No 2008.38.00.012378-3, APELAÇÃO No 0012145-
91.2008.4.01.3800/MG E AGRAVO DE INSTRUMENTO No 75.2010.4.01.0000/MG"
deste Relatório Fiscal.
IV) ARQUIVOS DIGITAIS 0040844
35. O contribuinte apresentou informações da Folha de Pagamento do período de
01/2017 a 08/2019 em arquivos digitais MANAD, apresentados mediante
solicitação de juntada ao dossiê digital no 13031.080406/2019-61. Os códigos de
identificação dos arquivos digitais constam dos Recibos de Entrega dos Arquivos
Digitais anexados ao processo, firmados pelo Responsável Técnico pela Geração
dos Arquivos (Mary Gonçalves Quintão Dapieve - CPF 656.899.506-10) e pelo
Responsável/Preposto da empresa (Aristóbulo de Castro - CPF 040.935.426-00),
sendo este último Procurador da FUNJOBE perante o sistema de "Procurações
Eletrônicas do e-CAC" da RFB com vigência entre 22/03/2021 e 31/12/2025
(conforme documento "Procurações e-CAC" juntado a este processo administrativo).
36. Nas apurações decorrentes do procedimento de fiscalização foram utilizadas
as informações de Folha de Pagamento, relacionadas a segurados empregados e
contribuintes individuais, prestadas em arquivos digitais MANAD apresentados
mediante solicitação de juntada ao referido dossiê digital em 14/05/2021 em
atendimento ao TIF no 10 acompanhados dos respectivos recibos assinados,
contendo dados consolidados dos estabelecimentos matriz e filiais, com os
seguintes códigos de identificação: 96a49ab9-c9481c59-6f9b2dd2-95ee66ec
(01/2017 a 12/2017); 09521b43-0a089328-34044f2c-3bc744d2 (01/2018 a
12/2018); 9e25b962-8c7bf338-beb13a9b 88f91006 (01/2019 a 08/2019).
37. Portanto, as remunerações pagas aos segurados empregados foram extraídas,
conforme exposto acima, das informações de folhas de pagamento apresentadas
à fiscalização em arquivos digitais MANAD.
38. Importa esclarecer que houve apresentações anteriores de arquivos digitais
MANAD da Folha de Pagamentos, que não foram utilizados nas apurações deste
procedimento de fiscalização por apresentarem as inconsistências reportados em
termos de intimação, conforme os(as) seguintes:
38.1. termos de intimação fiscal: Item 5 do TIF no 01, Item 4 do TIF no 02, Item 4
do TIF no 03, no Item 4 do TIF no 05, no Item 5 do TIF no 10; e
38.2. solicitações de juntada ao referido dossiê digital realizadas nas seguintes
datas: 27/02/2020, 24/09/2020 e 29/04/2021.
39. Convém destacar que os arquivos digitais MANAD utilizados (apresentados em
14/05/2021) corrigem as inconsistências relatadas em termos de intimação fiscal,
Fl. 6541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
14
detectadas em arquivos digitais anteriormente apresentados em pelo
contribuinte, inclusive quanto àqueles apresentados mediante solicitação de
juntada realizada em 29/04/2021 que ainda não corrigiam as inconsistências
relatadas no TIF no 10.
40. Ainda foram apresentados Resumos das Folhas de Pagamento referentes a
segurados empregados e contribuintes individuais vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, em formato PDF, em atendimento ao Item 1 do TIF no
10, mediante solicitação de juntada ao referido dossiê digital em 29/04/2021.
V) INFORMAÇÕES EM GFIP
41. Na presente auditoria somente foram lançadas as contribuições não
previamente confessadas pelo contribuinte em GFIP. Para apuração dos valores
declarados foram utilizadas as informações constantes das GFIP relacionadas na
tabela abaixo. (fls. 116 a 123)
42. Foram consideradas pela fiscalização as declarações GFIP que se encontram
nos sistemas da RFB com o Status GFIP "1", correspondente à situação
"EXPORTADA", apresentadas pelo contribuinte antes do início do procedimento
de fiscalização, a qual indica que a informação foi repassada para a área de
Arrecadação, para fins de controle da cobrança dos débitos confessados, e para o
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais.
VI) DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)
E DOS PROCESSOS JUDICIAIS: MANDADO DE SEGURANÇA No 2008.38.00.012378-
3, APELAÇÃO No 0012145 91.2008.4.01.3800/MG E AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 0040844-75.2010.4.01.0000/MG
43. A FUNJOBE foi intimada:
43.1. nos Itens 7 e 8 do TIPF, além do Item 2 do TIF no 01, a:
a) apresentar documento informando se há processo judicial movido por
esta fundação ou por entidade associativa da qual seja associada acerca de
quaisquer dos aspectos jurídicos dos tributos e períodos fiscalizados, entre
outras informações e documentos. Caso se trate de processo judicial
movido por entidade da qual a referida fundação seja associada, apresentar
comprovante de que é associada e da aprovação da admissão da fundação
na entidade associativa e informar a data a partir da qual ocorreu a
aprovação da sua admissão.
b) informar se a fundação é certificada como entidade beneficente de
assistência social no período a que se refere este procedimento de
fiscalização e, se for o caso, apresentar documento que comprove a sua
certificação nesse período.
43.2. no Item 9 do TIPF, no Item 3 do TIF no 01, no Item 3 do TIF no 02, no Item 2
do TIF no 03 e no TIF no 05, a esclarecer por que nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
Fl. 6542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
15
apresentadas por aquela fundação, referentes ao período sob fiscalização, foi
informado o código FPAS 639 (§5o do art. 109-C da Instrução Normativa RFB no
971/2009, incluído pela Instrução Normativa RFB no 1238/2012).
44. As respostas foram apresentadas pela FUNJOBE mediante solicitações de
juntada ao dossiê digital no 13031.080406/2019-61.
45. A FUNJOBE não apresentou documento comprovando sua certificação como
entidade beneficente de assistência social, ou seja, não apresentou o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
45.1. Em consulta pública realizada em 21/09/2021 no sítio do Ministério da
Educação relativa ao CEBAS, no endereço http://siscebas2.mec.gov.br/visao-
publica#, verifica-se que não há informação de processo deferido com portaria
publicada tendo a FUNJOBE como mantenedora.
45.2. Pelo contrário, o processo no 71010.005217/2009-81, que é o mais recente
informado em resultado à consulta mencionada, teve INDEFERIDO o pedido de
Concessão/Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, conforme Portaria no 829, de 28 de novembro de 2018, do Secretário de
Regulação e Supervisão da Educação Superior, publicada na Seção 1 do Diário
Oficial da União em 29 de novembro de 2018.
45.3. Conclui-se que, relativamente à certificação com validade no período sob
procedimento de fiscalização, a FUNJOBE não comprovou sua certificação como
entidade beneficente de assistência social, assim como em consulta pública
realizada perante o Ministério da Educação não se apura qualquer informação
que comprove essa certificação, conforme documentos juntados a este processo
administrativo. No sítio da RFB na Internet, no endereço https://www.gov.br/receitafederal/pt br/assuntos/orientacao-
tributaria/isencoes/isencao-de-contribuicoes-sociais, consta a seguinte
orientação:
"(...)
Benefício Fiscal Uma vez certificada como beneficente de assistência social
a entidade faz jus à isenção prevista no art. 195 § 7' da Constituição, desde
que atenda aos requisitos previstos no art. 29 da Lei n' 12.101/2009. A
partir dessa Lei, a entidade certificada como beneficente de assistência
social e que cumpra os demais requisitos, pode usufruir da isenção, sem
necessidade de requerimento à Secretaria da Receita Federal do Brasil. (...)"
(grifo nosso)
45.4. Portanto, a FUNJOBE não atende à condição de entidade beneficente
certificada como beneficente de assistência social, conforme condição prevista no
caput do art. 29 da Lei no 12.101/2009 para fazer jus à isenção do pagamento das
Fl. 6543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
16
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
46. Em resposta aos TIF no 03 e 05, a respeito da informação do FPAS 639 em GFIP
no período sob procedimento de fiscalização, a FUNJOBE respondeu por meio do
documento "OF 018/2020 -SUPERINTE FUNJOBE", mediante solicitação de juntada
ao mencionado dossiê digital, no seguinte teor:
(... )
2 - As guias de recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social
GFIP são informadas no código 639 face a filiação da FUNJOBE junto a
AFEESMIG, uma vez que esta é detentora de liminar concedendo a isenção
patronal (...)".
47. Conforme relatado anteriormente neste Relatório Fiscal, foram apresentados
documentos relativos à filiação da FUNJOBE na entidade associativa Associação
das Fundações Educacionais de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais
(AFEESMIG).
48. Relativamente à informação sobre a existência de processo judicial movido
por esta fundação ou por entidade associativa da qual seja associada acerca de
quaisquer dos aspectos jurídicos dos tributos e períodos fiscalizados, a FUNJOBE
apresentou documentos relativos ao Mandado de Segurança no
2008.38.00.012378-3 impetrado pela AFFESMIG com a pretensão de que "seja
assegurado o direito líquido e certas das entidades filiadas à Impetrante a
usufruírem da imunidade tributária das Contribuições Sociais à Previdência Social
(quota patronal), nos termos do parágrafo 7o do artigo 195 da CF, enquanto
estiverem cumprindo os requisitos do art. 14 do CTN" (conforme descrito em
Certidões apresentadas pelo contribuinte mediante solicitações de juntada
ocorridas em 04/12/202 e 03/09/2021).
49. Nas Certidões apresentadas pelo contribuinte mediante solicitações de
juntada ocorridas em 04/12/2020 e 03/09/2021 constam descritas a situação
processual do Mandado de Segurança no 2008.38.00.012378-3 impetrado pela
AFFESMIG e dos demais processos dele decorrentes, a exemplo da Apelação no
0012145-91.2008.4.01.3800/MG e do Agravo de Instrumento no 0040844
75.2010.4.01.0000/MG.
50. Resumidamente, conforme descrito na referida Certidão:
"O juízo 'a quo' deferiu liminar para que as entidades filiadas à impetrante não se
submetam às exigências do art. 55 da Lei n. 8.212/91". (...) "Em sentença de
01/03/2020, o MM. Juiz 'a quo' tornou sem efeito a decisão liminar e denegou a
segurança. Interposto recurso de apelação pela Impetrante, recebido no efeito
devolutivo, a Impetrante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0040844-
75.2010.4.01.0000/MG para que a apelação fosse recebida também no efeito
suspensivo." (...) "A Oitava Turma, na sessão de julgamento do dia 07/10/2011,
julgou o Agravo de Instrumento n. 0040844-75.2010.4.01.0000/MG e, por
Fl. 6544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
17
maioria, deu provimento ao Agravo Regimental e concedeu o efeito suspensivo ao
recurso de apelação. (...)".
50.1. Deste modo, a concessão por meio do Agravo de Instrumento no 0040844
75.2010.4.01.0000/MG em 07/10/2011 de efeito suspensivo ao recurso de
Apelação no 0012145 91.2008.4.01.3800/MG restituiu os efeitos da liminar
anteriormente deferida em 09/05/2008 pelo Juízo "a quo" no Mandado de
Segurança no 2008.38.00.012378-3.
50.2. Por sua vez, em consulta ao sítio do TRF1 em 21/09/2021 (data de lavratura
deste
Relatório
Fiscal),
no
endereço
https://pje2g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam,
conforme documento "Consulta Andamento Processual de Ações Judiciais"
juntado a este processo administrativo, constata-se que a Apelação no 0012145-
91.2008.4.01.3800/MG ao Mandado de Segurança ainda permanece pendente de
julgamento até a presente data.
51. Ocorre, portanto, que a FUNJOBE sendo filiada à AFEESMIG se encontra
amparada por decisões judiciais exaradas em decorrência do Mandado de
Segurança no 2008.38.00.012378-3 (distribuído para a 22 a Vara Federal em Belo
Horizonte), da Apelação no 0012145-91.2008.4.01.3800/MG e do Agravo de
Instrumento no 0040844-75.2010.4.01.0000/MG (distribuídos para Oitava Turma
do TRF 01), ajuizados pela AFFESMIG, e que tais decisões produzem efeitos sobre
o procedimento de fiscalização referente a contribuições previdenciárias
patronais da FUNJOBE nos períodos de 01/2017 a 08/2019.
52. Portanto, considerando que as contribuições de que trata este processo
administrativo se encontram sub judice, foi realizado o lançamento de ofício
conforme as circunstâncias descritas no capítulo "DO LANÇAMENTO FISCAL E DO
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO APURADO" deste Relatório Fiscal.
VII) DA ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE, DA ALÍQUOTA GILRAT, DO
COEFICIENTE FAP E DO CÓDIGO FPAS
53. A FUNJOBE foi intimada nos itens 10 e 11 do TIPF a prestar informações sobre
o Coeficiente FAP e a Atividade Econômica Preponderante (CNAE Preponderante).
53.1. Quanto ao Coeficiente FAP apresentou as telas de consulta "FapWEB - Fator
Acidentário de Prevenção - Resultados de Consulta do Estabelecimento",
demonstrando os coeficientes aplicáveis a cada estabelecimento nos períodos do
procedimento de fiscalização;
53.2. Por sua vez, quanto à Atividade Econômica Preponderante (CNAE
Preponderante) apresentou somente telas do "Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral" do "Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica" de cada
estabelecimento, sem prestar qualquer outro esclarecimento por escrito quanto à
referida atividade. Nas telas apresentadas constam informados no campo "Código
e Descrição da Atividade Econômica Principal", de cada um dos estabelecimentos
da pessoa jurídica, o código CNAE 8531-7/00, ou seja, todos os estabelecimentos
Fl. 6545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
18
matriz e filiais apresentam o mesmo código CNAE 8531-7/00 como atividade
econômica principal. Convém observar ainda que a FUNJOBE informou em GFIP
durante todas as competências do período fiscalizado como "Código CNAE
Preponderante" o mesmo código CNAE 8531-7/00 informado no campo "Código e
Descrição da Atividade Econômica Principal" das telas do "Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral". Portanto, foi adotado neste procedimento de
fiscalização, como Atividade Econômica Preponderante (CNAE Preponderante), o
código CNAE "8531-7/00 - Educação superior - graduação" para cada
estabelecimento da FUNJOBE.
54. Por sua vez, para fins de contribuição devidas a terceiros (outras entidades ou
fundos), considerando a atividade econômica desenvolvida pela empresa, foi
adotado o código FPAS 574 aplicável às instituições de ensino (IN RFB no
971/2009, inciso IX do caput do art. 109-E e Anexo II). Vale destacar que o fato de
a FUNJOBE ter informado em GFIP o FPAS 639 resulta em não apuração das
contribuições previdenciárias patronais, assim como das contribuições devidas a
terceiros, ou seja, ainda que sub judice tais contribuições não foram confessadas
em GFIP.
55. Para apuração das contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
previdenciários decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa,
foi(ram) considerado(s) o(s) código(s) CNAE Preponderante(s) descritos acima,
cuja alíquota GILRAT é de 1,00% (um por cento), conforme definido no Anexo V
do Decreto no 3.048/1999 - RPS, bem como o(s) coeficiente(s) FAP - Fator de
Acidente Previdenciário informados pelo contribuinte. Para o cálculo das
contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios previdenciários
decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa, incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados, o contribuinte deve multiplicar
o índice do FAP pela alíquota GILRAT, que consiste em um percentual que mede o
risco da atividade econômica.
56. Deste modo, observados os esclarecimentos prestados pela empresa e as
ponderações da fiscalização acima transcritos, as alíquotas fixadas no Anexo V do
Decreto no 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto no 6.957/2009, foram
aplicados nas apurações deste procedimento de fiscalização, os(as) seguintes
alíquotas e coeficientes nas competências de 01/2017 a 08/2019 (incluindo o 13o
Salário):

(Vide quadro à e-fl. 6408)
VIII) DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS
E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
57. Inicialmente cumpre esclarecer que o fato de a FUNJOBE ter informado em
GFIP o FPAS 639 resulta em não apuração das contribuições previdenciárias
patronais, assim como das contribuições devidas a terceiros, ou seja, ainda que
sub judice tais contribuições não foram confessadas em GFIP. Portanto,
considerando que as contribuições de que trata este processo administrativo se
Fl. 6546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
19
encontram sub judice e visando prevenir a decadência realiza-se o lançamento de
ofício conforme as circunstâncias descritas no capítulo "DO LANÇAMENTO FISCAL
E DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO APURADO" deste Relatório Fiscal.
58. Para apuração das bases de cálculo foram analisadas as folhas de pagamento
apresentas à fiscalização em atendimento a intimações fiscais. As remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais foram extraídas, conforme exposto acima, das Folhas de Pagamento
apresentadas à fiscalização em arquivos digitais MANAD, conforme discriminado
nos Anexos 01 07 a este Relatório Fiscal.
59. Nos Anexos 01 a 07 a este Relatório Fiscal há demonstrativos contendo,
respectivamente:
a) Anexo 01: Folha de Pagamento MANAD - Relação de Trabalhadores -
Categorias de Segurados EMPREGADOS: 1 = Empregado; 4 = Empregado
sob contrato de trabalho por prazo determinado e 7 = Menor Aprendiz;
b) Anexo 2: Folha de Pagamento MANAD - Relação de Trabalhadores -
Categorias de Segurados CONTRIB INDIVIDUAL: 13 = Contribuinte Individual
- Autônomo e 15 = Contribuinte Individual - Transp Autônomo;
c) Anexo 03: Folha de Pagamento MANAD - Segurados Empregados -
Rubricas Consideradas Bases de Cálculo de Contribuições;
d) Anexo 4: Folha de Pagamento MANAD - Segurados Contribuintes
Individuais – Rubricas Consideradas Bases de Cálculo de Contribuições;
e) Anexo 5: Resumo Mensal - Por Estabelecimento, Competência e
Categorias de Segurados EMPREGADOS: 1 = Empregado; 4 = Empregado
sob contrato de trabalho por prazo determinado e 7 = Menor Aprendiz;
f) Anexo 6: Resumo Mensal - Por Estabelecimento, Competência e
Consolidação de Segurados EMPREGADOS (Categorias: 1, 4 e 7);
g) Anexo 7: Resumo Mensal - Por Estabelecimento, Competência e
Categorias de Segurados CONTRIB. INDIVIDUAIS: 13 = Contribuinte
Individual - Autônomo e 15 = Contribuinte Individual - Transp Autônomo.
60. A apuração das bases de incidência considerou, em conformidade com o
disposto no inciso I do caput do artigo 28 da Lei 8.212/1991, todas as verbas
remuneratórias pagas aos segurados empregados, quer sejam salários,
gratificações, adicionais e horas extras. Por sua vez, o salário de contribuição do
contribuinte individual observa o disposto no inciso III do caput do artigo 28 da Lei
8.212/1991, sendo que quanto ao condutor autônomo de veículo rodoviário
observa ainda o disposto no §19 do art. 214 do Decreto n* 3.048/1999.
61. Registre-se, ainda, que a classificação das rubricas da folha de pagamento
consideradas pela fiscalização observou também a classificação adotada pelo
contribuinte, conforme Tabela de Incidência gerada pelo sistema de folha de
pagamento e por ele apresentada em atendimento ao TIF n* 01.
Fl. 6547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
20
62. Sobre as bases de cálculo apuradas incidiram as seguintes alíquotas:
62.1. Relativamente a segurados Empregados:
a) 20% para contribuição previdenciária patronal de segurados empregados; b)
GILRAT Ajustado conforme aplicação da Alíquota GILRAT multiplicada pelo FAP,
conforme anteriormente descrito neste Relatório Fiscal; c) 4,5% para contribuição
devida a terceiros (outras entidades ou fundos) aplicável ao FPAS 574, conforme
anteriormente descrito neste Relatório Fiscal;
62.2. Relativamente a segurados Contribuintes Individuais: 20%
IX) DOS RECOLHIMENTOS
63. Observa-se, aqui, que os recolhimentos de contribuições em GPS efetuados
pelo contribuinte destinaram-se a quitar as contribuições confessadas em GFIP, as
quais não correspondem ao lançamento de ofício das contribuições objeto do
procedimento fiscal que deu origem ao(s)
Auto(s) de Infração de que trata o presente Relatório Fiscal.
X) DAS MULTAS APLICADAS
64. O lançamento de ofício do crédito tributário realizado neste processo
administrativo visou prevenir a decadência, de modo que a constituição do
crédito tributário será realizada sem o lançamento de multa de ofício, em
observância ao disposto no art. 63 da Lei n* 9.430/1996, conforme
detalhadamente explanado anteriormente neste Relatório Fiscal.
Foi apresentada impugnação, resumidamente, com as seguintes alegações:
- Preliminares de:

Ausência de ADE;

Nulidade por ausência de competência;
- Que o lançamento se ampara em artigos declarados inconstitucionais;
- Que não houve a indicação da infração cometida pelo impugnante;
- Que o CEBAS não é condição para fruição da isenção/imunidade;
- Que não há concomitância, visto que não há identidade de parte, por ter sido o
impugnante substituído processualmente em mandado de segurança coletivo;
Acordaram os membros da 12a TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio. O acórdão
recebeu a seguinte ementa:
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
Fl. 6548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
21
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação da impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário até
o encerramento da fase administrativa.
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO CTN
E NA LEI No 12.101/2009. CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CEBAS.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a
isenção das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente, todos
os requisitos estabelecidos em lei.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente
certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente, com validade para o
período do gozo do benefício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi apresentado, tempestivamente, Recurso Voluntário com as seguintes alegações:
- Preliminarmente,
a extinção do crédito tributário por remissão em Lei Complementar;
nulidade por violação à suspensão da exigibilidade;
ausência de ADE e de competência;
nulidade dos autos de infração por motivação insuficiente e preterição do
direito de defesa;
- que a DRJ não analisou devidamente as preliminares apresentadas e trouxe
preliminares não ventiladas;
- que estão sendo exigidos requisitos não constantes em Lei Complementar;
- de que foram atendidos os requisitos do art. 14 do CTN;
- da não exigência de CEBAS para o período;
- excesso de exação;
Fl. 6549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
22
- exigibilidade suspensa e ausência de concomitância

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Afasto a ocorrência de concomitância e respectiva aplicação da Súmula CARF no1,
haja vista que as ações judiciais citadas no Relatório Fiscal e Acórdão recorrido não foram
propostas pelo sujeito passivo. Dispõe a Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
(grifo do relator)
As medidas judiciais foram propostas por substituto do sujeito passivo, no caso, a
Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais
(AFEESMIG).
Fl. 6550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
23
A esse respeito já se pronunciou a CSRF deste CARF, inclusive por sua 2a Turma, da
qual destacamos a seguinte ementa do acórdão no 9202-010.087, em sessão de 22 de novembro
de 2021.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual não
fundamenta renúncia ao direito subjetivo do contribuinte pleitear
individualmente a mesma prestação jurisdicional por meio de defesa
apresentada em sede de processo administrativo fiscal.

Em mesmo sentido já havia também decidido a 3a Turma da CSRF, no acórdão no
9303-007.977, de 19 de fevereiro de 2019, apresentando a seguinte ementa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/10/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Conhecido o Recurso Voluntário.
2
PRELIMINARES
2.1 QUE A DRJ NÃO ANALISOU DEVIDAMENTE AS PRELIMINARES APRESENTADAS E
TROUXE PRELIMINARES NÃO VENTILADAS
O sujeito passivo apresentou em sua impugnação as seguintes preliminares:
- ausência de ADE; e
- nulidade por ausência de competência;
Fl. 6551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
24
A 2a alegação decorre da primeira. Entende a recorrente que não houve a
expedição de necessário Ato Declaratório Executivo (ADE) previsto nos §§3o e 10o do art. 32 da Lei
no 9.430/1996.
Por conta da não expedição do ADE, entende o recorrente que, à luz do art. 119 do
CTN o Auditor-Fiscal não teria competência para lavrar o Auto de Infração.
Alega que a DRJ não haveria se pronunciado sobre suas alegações preliminares e
invocado preliminares inexistentes na impugnação.
Com relação a, eventualmente, o julgador trazer argumentos suplementares, no
sentido de apresentar sua convicção, não há nenhum óbice.
Em relação a se pronunciar sobre as matérias apresentadas, isso sim, pode eventual
omissão suscitar cerceamento de defesa do impugnante.
Não é o que se vislumbra no presente caso. O acórdão ataca a matéria ao informar
que o referido artigo 32 da Lei no 9.430/1996 é inaplicável ao presente caso. Abaixo trecho do
acórdão à e-fl. 6432:
Os procedimentos relativos à suspensão da imunidade tributária, são
regulados pelo art. 32 da Lei 9.430/1996 (art. 14, §§ 1o e 2o, do CTN).
Os procedimentos relativos à suspensão da isenção das contribuições para
a seguridade social estão disciplinados no art. 32 da Lei no 12.101/2009,
regulamentada pelo Decreto no 7.237, de 20/07/2010, arts. 42 e 45 que dispõe:
O dispositivo aventado pelo sujeito passivo se refere a imunidade tributária de que
trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. A matéria é alheia à presente
autuação, que versa sobre a isenção das contribuições para seguridade social, inscrita no §7o do
art. 195 da Constituição Federal de 1988.
Assim, afastada a primeira alegação, perde o objeto a segunda alegação.
Não houve preterição do direito de defesa, estando o auto de infração
suficientemente fundamentado no descumprimento do art. 29 da Lei no 12.101/2009 e respectiva
falta de recolhimento de contribuições previdenciárias. O sujeito passivo não demonstrou possuir
CEBAS válido para o período fiscalizado.
À e-fl. 124 afirma a fiscalização:
45.4. Portanto, a FUNJOBE não atende à condição de entidade beneficente
certificada como beneficente de assistência social, conforme condição prevista no
caput do art. 29 da Lei no 12.101/2009 para fazer jus à isenção do pagamento das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
Não assiste razão ao recorrente.

Fl. 6552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
25
2.2 NULIDADE POR VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Não prospera a alegação preliminar de nulidade por violação à suspensão da
exigibilidade. Em paralelo também se pode aqui tratar do pedido do contribuinte para suspensão
da exigibilidade.
Quanto ao pedido, este está naturalmente assegurado por disposição legal prevista
no art. 151 do CTN e incisos.
Quanto à violação da suspensão da exigibilidade, a alegação não pode prosperar. A
possibilidade de a administração fazendária lavrar o auto de infração, com exigibilidade suspensa,
apenas para prevenir que escoe o prazo decadencial, é reconhecida nas esferas administrativa e
judicial.
O tema está tão pacificado que autuações com exigibilidade suspensa constam
inclusive de súmulas CARF como as de no 5 e 17. A Súmula CARF no 17 dispõe:
Súmula CARF n° 17
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 201-74351, de 21/03/2001 Acórdão no 203-07480, de 11/07/2001
Acórdão no 202-15710, de 10/08/2004 Acórdão no 202-15782, de 15/09/2004
Acórdão no 202-16437, de 06/07/2005
Incabível a discussão da possibilidade do lançamento com exigibilidade suspensa, o
que se discute é apenas as condições nas quais ele se dá. No caso, a Súmula CARF no 17 estabelece
a inexigibilidade da multa de ofício nesse tipo de lançamento para prevenir decadência.
O presente auto de infração afirmou reiteradas vezes que se tratava de autuação
com exigibilidade suspensa, apenas para prevenir a decadência. Informa também o Relatório
Fiscal que não houve a incidência de multa de ofício, cumprindo o disposto na Súmula CARF no 17.
Não assiste razão ao recorrente.

2.3 EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR REMISSÃO EM LEI COMPLEMENTAR
Alega ainda o sujeito passivo a extinção do crédito tributário por remissão em lei
complementar. Invoca em seu favor a Lei Complementar no 187/2021 em seu art. 41.
Fl. 6553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
26
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
O dispositivo não socorre o sujeito passivo, posto que a fundamentação do auto de
infração se deu pelo caput do art. 29, dispositivo não considerado inconstitucional. Não há a
alegada fundamentação no art. 55 da Lei no 8.212/1991, que o sujeito passivo citou em seu
Recurso Voluntário.
Entendeu o STF que a inconstitucionalidade do art. 29 da Lei no 12.101/2009 atingiu
apenas o inciso VI. Abaixo reproduzido trecho de voto do Ministro Gilmar Mendes no acórdão da
ADI 4480.
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao
inciso I do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-
se ao inciso II do artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como
consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29
da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade
formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII. (grifo do relator)

Não assiste razão ao recorrente. Afastadas as preliminares apresentadas.

3
MÉRITO
O sujeito passivo traz alegações de mérito no sentido de afirmar:
- que estão sendo exigidos requisitos não constantes em Lei Complementar;
- de que foram atendidos os requisitos do art. 14 do CTN;
- da não exigência de CEBAS para o período;
- excesso de exação;
A alegação de que foram atendidos os requisitos do art. 14 do CTN não prospera. A
um, porque não foi esse o fundamento da autuação nem objeto de análise. A dois, porque
Fl. 6554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
27
também não foi demonstrado no recurso tal regularidade. A três, porque também não houve
provimento, judicial ou administrativo, nesse sentido, em favor do recorrente.
Em relação às alegações de que a exigência não consta em lei complementar, e de
que não haveria exigência de CEBAS, estas também não merecem prosperar.
Realmente a exigência foi fundada em dispositivo de lei ordinária, qual seja, o art.
29 da Lei no 12.101/2009. Tal dispositivo trata de regra procedimental da certificação.
A constituição estabelece que a referida isenção/imunidade se dará na forma da lei.
CF/1988, art. 195
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
O STF assentou entendimento de que regras procedimentais podem ser
estabelecidas em lei ordinária, e afastou a inconstitucionalidade do caput do art. 29.
Sobre a exigência, ou não, do CEBAS, a CSRF deste CARF tem o atual entendimento
de que se trata de certificação necessária para que a instituição seja hábil a pleitear o amparo da
imunidade constitucional das contribuições para a seguridade social.
O CEBAS isolado não é instrumento bastante a gozar da imunidade se não
cumpridos os requisitos do art. 14 do CTN. Todavia, por serem requisitos cumulativos, a ausência
de CEBAS é situação suficiente a desamparar a instituição da imunidade constitucional.
O lançamento se fundamentou na ausência de CEBAS, falta suficiente para afastar a
imunidade do recorrente.
A autuação se refere a fatos geradores compreendidos no período de 01/01/2017 a
31/08/2019. Nesse período estava em vigor a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, que
revogou o art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
O art. 55 da Lei no 8.212/1991 estabelecia requisitos para que entidades
beneficentes de assistência social gozassem de isenção sobre as contribuições de que tratavam os
arts. 22 e 23 da mesma lei.
A Lei no 12.101/2009 dedicou seu Capítulo II, artigos 3 a 25, a disciplinar a
certificação das entidades. O Capítulo IV da lei, artigos 29 a 32, foi dedicado a estabelecer os
requisitos para que entidades beneficentes de assistência social gozassem de isenção sobre as
contribuições dos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/1991.
Em relação à certificação, a fiscalização entendeu que a entidade não a possuía para
o período fiscalizado. O sujeito passivo em nenhum momento processual, ou mesmo
extemporaneamente, foi hábil a demonstrar que possuía CEBAS no período fiscalizado. Pelo
contrário, se limitou a arguir a desnecessidade do certificado.
Fl. 6555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
28
Conforme acima destacado, a CSRF firmou entendimento no sentido de que a
demonstração da regularidade do CEBAS é uma das condições cumulativas para imunidade. Assim
dispôs a ementa do acórdão no 9202-011.071 da CSRF em sessão de 18 de dezembro de 2023.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2013 IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29
DA LEI No 12.101, 2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei
ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata,
inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS
A conclusão da fundamentação do referido acórdão é abaixo exposta, cujos
argumentos acolho como razão de decidir.
Nessa toada, à luz da posição adotada pelo STF, conclui-se pela existência
harmoniosa dos requisitos previsto no art. 14 do CTN e das formalidades previstas
no art. 29 da Lei 12.101, de 2009.
Destarte, o não atendimento das condições descritas na lei complementar e
também na lei ordinária afasta da contribuinte a sua condição de entidade imune
às Contribuições Previdenciárias.
No caso concreto, tendo-se em conta ser incontroversa a falta de
apresentação do CEBAS, deve-se desconsiderar a condição de imune do
Contribuinte no período sob enfoque, tendo em conta o descumprimento do
requisito procedimental contido na Lei 12.101/2009.
Em relação ao descumprimento dos requisitos para isenção, já foi colocado neste
voto que, à época dos fatos, vigiam as regras da Lei no 12.101/2009.
O acórdão a quo ratificou que os requisitos seriam os dispostos na Lei
no12.101/2009.
Portanto, não assiste razão ao recorrente quanto à desnecessidade do CEBAS. Por
todo o exposto, também incabível a alegação de excesso de exação. Correto o lançamento e a
decisão de DRJ, devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
Fl. 6556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720946/2021-35
29
4
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares e, no mérito,
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 6557
DF CARF MF
Original